Tribunal: STF
Processo: ARE 767799
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA DAS GRATIFICAÇÕES. TETO REMUNERATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.5.2012.



    O Tribunal Regional decidiu que as gratificações em análise – de atividade policial federal, atividade de risco e compensação orgânica previstas no art. 4º da Lei nº 9.266/1996 -, por terem caráter funcional, devem ser computadas para fins do teto remuneratório. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.